Tribunal: TJSP
Processo: 1001756-81.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência, complementação e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÃO NO OMBRO ESQUERDO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1001756-81.2018.8.26.0168; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Dracena - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2021; Data de Registro: 05/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Dracena

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2021

Data de publicação:

05/02/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO OMBRO ESQUERDO - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência, complementação e/ou repetição da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO OMBRO ESQUERDO - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência, complementação e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÃO NO OMBRO ESQUERDO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".